Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Embargos de declaração na apelação cível. Ação declaratória. Isenção. Imposto de renda pessoa física. Proventos de aposentadoria. Doença grave. Demonstração. Termo inicial. Data do diagnóstico médico. Correção monetária. Selic. Ausência de vícios no acórdão. Prequestionamento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que, reformando em parte a sentença, alterou o termo inicial da isenção de Imposto de Renda Pessoa Física sobre proventos de aposentadoria da parte autora para 18/08/2022, mantendo a incidência da taxa Selic sobre a repetição do imposto retido na fonte, a partir de cada desconto indevido.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em averiguar se o julgado foi omisso e contraditório.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e não providos.